Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 5% (CINCO POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO BRUTO. NÃO CABIMENTO. VALOR LÍQUIDO. PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC.
3. Pretende a agravante a majoração da penhora determinada pelo Juízo de origem, equivalente a 5% (cinco por cento) do salário líquido para 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor, abatendo-se apenas os descontos compulsórios.
4. Porém, além dos descontos obrigatórios, incidem na folha salarial pagamentos de empréstimos consignados, de sorte que a penhora pretendida pelo agravante representaria cerca de 43% (quarenta e três por cento) do rendimento líquido do devedor/agravado, reduzindo consideravelmente a quantia disponível para o sustento familiar.
5. Assim, depreende-se que a penhora estipulada no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos do devedor se apresenta compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
6. Recurso conhecido e desprovido.